Tribunal: TJBA
Processo: 8003912-05.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003912-05.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: ALEX JUNIOR DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ODHERBAL DE SANTANA PINTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada pelos Apelados em razão do falecimento do filho recém-nascido após falha no atendimento médico durante o trabalho de parto no Hospital Regional de Eunápolis gerido pelo Município de Eunápolis, ora Apelante.

2. O magistrado primevo condenou o Município Apelante ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a cada um dos Apelados, a título de danos morais. Recurso do Município visando à exclusão ou redução da indenização.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço médico prestado pelo Município, configurando responsabilidade civil objetiva; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Precedentes do STJ e Tribunais de Justiça.

5. A certidão de óbito goza presunção iuris tantum de veracidade quanto ao seu conteúdo admitindo prova em contrário, considerando que as informações nela contidas são prestadas unilateralmente pelo declarante do assento junto ao registrador

6. Provas demonstram contradições relevantes entre as causas do óbito declaradas pelos funcionários do Hospital na certidão de óbito e os registros do pré-natal, bem como demora injustificada na adoção de conduta médica adequada (parto cesáreo), caracterizando falha grave no atendimento.

7. O Município de Eunápolis, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar a configuração de qualquer excludente de responsabilidade civil.

8. Valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 80.000,00 para cada Apelado) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. Ressalte-se que não é cabível a discussão acerca da majoração do valor da indenização por danos morais, mas tão somente a exclusão ou redução, visto que os Apelados não interpuseram recurso de apelação pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade civil do Município por falha na prestação do serviço de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003912-05.2023.8.05.0079, oriundos da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis/BA, tendo, como Apelante,

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

e, como Apelados,

ALEX JUNIOR DOS SANTOS SILVA e MONICK DE AGUILAR ROCHA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA